Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-34.2023.8.11.0109
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000642-34.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GENERAL SMART SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ: 11.767.961/0001-42 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M H O C DA ROCHA SEGURANCA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 031.049.031-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RICARDO FERNANDES - CPF: 502.710.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDISON FLORES BEZERRA - CPF: 901.576.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO MARCEL DA SILVA - CPF: 029.111.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO ANTUNES MAXIMIANO NETO - CPF: 043.412.071-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.497.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.528.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UALLAS DIAS DA SILVA - CPF: 006.600.471-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEDEQUIAS ROCHA FERREIRA - CPF: 022.241.871-06 (VÍTIMA), FABIANA JESUS LIMA - CPF: 045.958.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA POLOTTO - CPF: 207.266.609-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ARMAMENTO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. REQUISITOS DO ART. 118 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.
PROVIMENTO NEGADO
.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por General
Smart
Segurança Privada Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia

(
MT
)
, que indeferiu o pedido de restituição de 12 armas de fogo apreendidas no curso do inquérito policial n. 1000763-96.2022.8.11.0109. A empresa alegou ser legítima proprietária do armamento, adquirido e registrado de forma lícita, utilizado no exercício regular da atividade empresarial de segurança armada. Sustentou a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, uma vez que os bens já teriam sido periciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
H
á duas questões em discussão: (i) definir se os bens apreendidos ainda interessam ao processo penal em curso; e (
ii
) estabelecer se a empresa apelante preenche os requisitos legais para ser reconhecida como terceira de boa-fé e, por conseguinte, receber a restituição do armamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1
.
A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 118 do CPP: que os bens não interessem mais ao
processo, que pertençam ao lesado ou a terceiro de boa-fé e que não haja dúvida quanto ao direito do requerente
. 2
.
O juízo de origem entendeu que os bens ainda interessam ao processo, pois há indícios de que foram utilizados na prática de crimes graves (formação de milícia privada, ameaça, esbulho possessório e porte ilegal de arma de fogo), sendo possível o perdimento
deles
com base nos
arts
. 91 e 91-A, § 5º, do CP
. 3.
A alegação de boa-fé da empresa apelante foi enfraquecida por elementos colhidos na investigação, incluindo relatório de quebra de sigilo telefônico que indica possível ligação do
sócio proprietário
da empresa com a orquestração dos delitos investigados, o que compromete a caracterização de terceiro de boa-fé.
4.
A perícia técnica não afasta, por si só, o interesse processual na apreensão, pois os bens podem servir como instrumentos do crime e sua restituição precoce comprometeria a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
A restituição de bens apreendidos no processo penal depende da demonstração cumulativa de que os bens não interessam mais ao processo, pertencem
a
terceiro de boa-fé e não estão sujeitos à pena de perdimento.
2.
A existência de indícios de que os bens foram utilizados para a prática de crimes impede sua restituição, mesmo diante de prova de propriedade e regularidade formal.
3.
A submissão do bem à perícia técnica não implica, automaticamente, em desinteresse processual que justifique sua restituição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
118, 120
; CP,
arts
. 91, 91-A, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Mandado de Segurança n.1003787-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.06.2022; TJMG, Ap. Crim. n.0088120-83.2013.8.13.0209, Rel. Des.
Âmalin
Aziz
Sant’Ana
, j. 06.07.2023; TJDF, Ap. Crim. n.0745391-30.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Silvânio
Barbosa dos Santos, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
General
Smart
Segurança Privada Ltda.
, contra sentença
(id.
240997381
)
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT), nos autos da ação de
restituição de coisas apreendidas
, ajuizada com o objetivo de reaver ar
mas de fogo e munições apreendidas no curso do inquérito policial n. 1000763-96.2022.8.11.0109, decorrente do auto de prisão em flagrante n. 1000722-32.2022.8.11.0109.

A sentença indeferiu o pedido de restituição, sob o fundamento de
que

enquanto ainda não for verificada a responsabilidade penal dos investigados pelo devido processo legal,
os bens
devem permanecer vinculados ao processo.

Nas razões recursais
(id.
251548185
)
, a Apelante sustenta que
os bens apreendidos pertencem
à
empresa
na qualidade de
terceiro de boa-fé
e que estão devidamente registrados junto à Polícia Federal
, conforme documentação
jun
tada aos autos. Alega
,
ainda
,
que
não há provas suficientes da utilização direta das armas nos delitos apurados
,
pleiteando, assim, a reforma da sentença para determinar a restituição das armas e munições.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou
contrarrazões
(id.
252978650
)
opinando pelo
desprovimento do recurso
aduzindo que
dentre

“
os delitos investigados estão os de porte ilegal de arma de fogo, constituição de milícia privada, esbulho possessório e
ameaça,
crimes de alta gravidade abstrata, que trazem indícios de que houve claro desvirtuamento da finalidade no porte do armamento.

Deste modo, as armas apreendidas são objeto direto das condutas ilícitas apuradas, de modo que se constatado a ocorrência dos crimes investigados em sentença criminal futura, ensejar
á
como decorrência a perda dos instrumentos do crime
.”

Houve, ainda,
manifestação
pelo Procurador Geral de J
ustiça (id.
254360192
) aduzindo que
, “
apesar de a apelante possuir os registros das armas de fogo apreendidas, estes não ensejam a restituição das armas de fogo e munições apreendidas, considerando as condutas ilícitas apuradas, bem como a possibilidade de perdimento em caso de eventual condenação
”
.

Assim, por estarem
as
armas relacionadas
, em tese,
a atividades de organização criminosa, conforme os indícios constantes nos autos, se mostra, no momento, i
nadequada a restituição
do
s
bens
.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
GENERAL SMART SEGURANÇA PRIVADA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia
(MT)
, que julgou improcedente o pedido de restituição de bens apreendidos, notadamente armas de fogo, sob o fundamento de ausência de comprovação de sua regularidade e necessidade de manutenção para instrução processual penal em curso.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a legalidade da posse das armas, sua imprescindibilidade para o exercício da atividade empresarial de segurança privada e a desnecessidade d
e
sua
manutenção sob
apreensão
,
à luz do princípio da presunção de inocência, postulando, ao final, a reforma do
decisum
para que se determine a restituição.

Analisando detidamente os autos
constata-se
que a apreensão das armas decorreu de diligência policial realizada no contexto de investigação pelos crimes tipificados nos artigos 147, 161, § 1º, II, e
art.
288-A, todos do Código Penal (ameaça, esbulho possessório e organização criminosa).

Em que pese
a
empresa apelante alegar que detém registro das armas de fogo, não foram colacionados documentos hábeis a comprovar a regularidade de todas as armas apreendidas, tampouco ficou demonstrado que estariam desvinculadas dos fatos delituosos investigados.

Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas poderá ser determinada pela autoridade policial ou pelo juízo competente
desde que não haja mais interesse na sua manutenção como elemento de prova
.

No presente caso, a autoridade policial manifestou-se de forma expressa quanto à imprescindibilidade das armas para a persecução penal, não havendo, até o momento, qualquer indicativo de encerramento das investigações ou da desnecessidade da custódia dos objetos.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui jurisprudência consolidada no sentido de que bens apreendidos não devem ser restituídos enquanto interessarem à instrução criminal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL. APREENSÃO MANTIDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. No caso, há interesse na manutenção da apreensão, pois ainda não finalizada a
instrução processual, devendo estar disponíveis para eventuais diligências complementares. 3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AP 2428
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-10-
2024 PUBLIC
09-10-2024)

Ademais, há
indícios
a indicar que os armamentos estavam sendo
utilizados no contexto de disputa possessória armada e coordenada
por grupo estruturado, o que evidencia potencial relação com o delito de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), hipótese que justifica a manutenção da apreensão para fins probatórios
, o que somente poderá ser rechaçado com o término das investigações e da instrução do processo.

Não há, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa de restituição, mostrando-se a sentença alinhada com o ordenamento jurídico.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GENERAL SMART SEGURANÇA PRIVADA LTDA, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025